Tribunal: TJDFT
Processo: 0741918-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ARTIGO 42, DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pela prisão em flagrante e apreensão de entorpecentes, bem como pela prova oral produzida em Juízo, que inclui a confissão do réu. A natureza e a quantidade da droga apreendida (91,01g de cocaína e 1.060,65g de maconha), diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade, observada a razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a pena adequada para o caso concreto.